Tribunal: TJSP
Processo: 1000096-28.2022.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) c.c. declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso da parte autora.
1. Coisa julgada. Ocorrência. Ação precedente que questionou não apenas a nulidade do contrato, sob a alegação de que o autor não havia

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) c.c. declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso da parte autora.
1. Coisa julgada. Ocorrência. Ação precedente que questionou não apenas a nulidade do contrato, sob a alegação de que o autor não havia consentido com a contratação, mas também impugnou a onerosidade excessiva da avença, o que foi objeto de manifestação da ré e de pronunciamento judicial. Na demanda atual, o autor alega a abusividade dos juros remuneratórios, e entende que o débito estaria quitado em razão do longo período em que os descontos são efetuados, sem trazer qualquer elemento concreto que ampare a alegação de quitação. Há, portanto, alegação, em tese, de encargos contratuais excessivamente onerosos ao consumidor, temática que está abrangida pelo processo anterior, pois concernente ao mecanismo de funcionamento do contrato em questão, quando não há pagamento das faturas do cartão, mas tão somente os descontos em folha de pagamento, dentro da reserva da margem de consignação.
2. Sentença mantida. Recurso desprovido.